Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava o reconhecimento do percentual de 3,6% a título de incorporação da GAA aos seus vencimentos, referente a período de 1995 a 1996.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que laborou em atividade de alfabetização no ciclo 1995-1996. Aduz que “a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turmas de Ciclo Básico de Alfabetização não faça jus à referida gratificação. Ao contrário, basta, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, para fazer jus à gratificação”. Argumenta que a retificação da declaração escolar anteriormente expedida pela unidade escolar afronta a segurança jurídica, visto que a correção só se deu anos após o processo de aposentadoria ter sido concluído. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à apreciação do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente/recorrente referente ao período de 1995-1996.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. Por sua vez, o art. 30 descreve que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
5. Na hipótese, dos documentos anexados aos autos é possível aferir que os períodos entre 3/1995-11/1995; 2/1997-2/1998; 2/2000-2/2002; 2/2004-2/2005 e 2/2008-5/2009, já foram incluídos no cálculo da gratificação no ato de aposentadoria da servidora, conforme processo administrativo de concessão, de acordo com a planilha de cálculo da Gratificação de atividade Pedagógica, ID 64531003. Todavia, a recorrente alega o período de 8/11/1995 a 11/2/1996, exercido no Centro de Ensino Fundamental 403 de Santa Maria, não foram devidamente computados.
6. No que tange ao período de 8/11/1995 a 11/2/1996- dos documentos e planilhas apresentadas, resta comprovado que a autora não laborou com a atividade de alfabetização, porquanto a declaração emitida pelo Centro de Ensino Fundamental 403 de Santa Maria no ID 64531002 p. 21, foi retificada, ID 64532460 p. 6, para constar a inobservância da atividade de alfabetização.
7. Quanto à retificação do documento, não há impedimento para a retificação da certidão emitida pelo Distrito Federal, modificando o reconhecimento da atividade de alfabetização, conforme dispõe a Súmula 473 do STF (A administração pública tem a faculdade de anular seus próprios atos, quando contaminados por ilegalidades, visto que destes não surgem direitos; ou revogá-los por questões de conveniência ou oportunidade, preservando os direitos adquiridos e respeitando, em qualquer hipótese, a possibilidade de revisão judicial). Precedentes: Acórdãos 1908220, 1844863, 1865761. Assim, não há que se falar em reforma da sentença para conferir o direito à verba vindicada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013.
Jurisprudência relevante citada: SFT, Súmula 473; TJDFT: Acórdão 1865761, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j: 20/5/2024. Acórdão 1844863, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024; Acórdão 1908220, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024.